Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Tal qual objeto de deliberação pelo Juízo a quo e à luz da interpretação analógica do artigo 76, § 2o, inciso II, da Lei no 9.099/1995, o recorrente não faz jus à suspensão condicional do processo, eis que fora contemplado pelo benefício do acordo de não persecução penal antes do decurso do prazo de cinco anos quando do oferecimento da denúncia. Afastada a questão preliminar arguida pela Defesa.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação do enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, além da sanção de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução.